Tribunal: TJPA
Processo: 0014868-50.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO ? ART. 121, §2º, I e IV DO CPB - PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER CONTRÁRIO ÀS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS ? IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS NOS AUTOS - PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL - DECISÃO DO JÚRI É SOBERANA ? PARA SE CONSIDERAR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS É NECESSÁRIO QUE A MESMA SEJA ABSURDAMENTE DIVORCIADA DAS PROVAS COLHIDAS ? PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA ? IMPROCENTE ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS - PENA PROPROCIONAL E RAZOAVEL AO CRIME COMETIDO ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER CONTRÁRIO ÀS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - O pleito não merece prosperar, uma vez que a tese apresentada pela acusação, possui subsídios constantes em provas carreadas aos autos, tais como depoimentos testemunhais e laudo pericial. 2. O laudo pericial, constante às fls. 06/07 dos autos, demonstra a materialidade delitiva, restando evidenciado que a vítima foi atingida por arma de fogo, tendo recebido um tiro, ?cujo projetil teve o seguinte trajeto: diante para trás, de cima para baixo e direita para esquerda?. A causa morte foi diagnosticada como traumatismo crânio-encefálico, devido projétil de arma de fogo. A vítima faleceu em decorrência da referida lesão. O tiro disparado na cabeça da vítima demonstra o animus necandi do apelante.3. A defesa utiliza a tese de julgamento contrário a prova dos autos, posto que o Órgão Ministerial teria afirmado que o réu fazia parte de milícia e o depoimento da informante supramencionada seria contraditório. Ocorre que o réu foi julgado pela prática de um crime de homicídio, do qual existem provas materiais e testemunhais que sustentam a decisão dos jurados. 4. As alegações de que o mesmo faria parte de milícia em nada altera a decisão do Conselho de Sentença. Existem elementos nos autos que justificam o entendimento do Conselho de Sentença, que após ouvir defesa e acusação, se convenceu pela condenação do réu, o que é amplamente assegurado pela Soberania dos Vereditos, de forma que os jurados decidem de acordo com suas convicções desde que exista lastro probatório mínimo. 5. Não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos, especialmente, quando existem elementos que podem convencer os jurados quanto a autoria do crime. Estamos diante de um julgamento feito por um conselho de sentença, por um Tribunal de Júri, respaldado pelo princípio da soberania dos vereditos, que é reconhecido pela Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, ?c? e determina que ?é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados (...) c) a soberania dos veredictos?.6. O Juiz Presidente proferiu decisão de acordo com o julgado pelo Conselho de Sentença, não cabendo ao apelante alegação de questão meritória da decisão dos jurados, por não ser possível a reanálise do mérito, desta forma, não há que se considerar a necessidade de qualquer reforma da decisão, tampouco a realização de novo Júri, por todos os motivos já expostos. 7. Ademais, sabe-se que para uma decisão ser considerada manifestamente contrária as provas dos autos, é necessário se verificar que mesma foi absurdamente arbitrária e escandalosamente divorciada de todos as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso. 8. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA - Após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que não houve a necessidade de correção dos vetores judiciais analisados em desfavor do réu, restando 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao mesmo, o que autoriza o distanciamento da pena-base do mínimo estabelecido por lei.9. A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que existindo uma aferição negativa dos vetores do art. 59 do CP, já é suficiente para justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal, a qual deve ser fixada de acordo com a forma em que o crime foi praticado. Em sendo assim, mantenho a pena-base aplicada em 21 anos de reclusão.10. Conforme observado, a pena aplicada é justa e proporcional ao crime, considerando a forma brutal que o réu agiu, demonstrando ser uma pessoa de conduta violenta e destituída de sentimento, imbuído de total desprezo à dignidade e à vida humana, portanto, o Juízo a quo valorou a pena-base alicerçado em seu livre convencimento motivado, possuindo discricionariedade para fixar a pena-base entre o mínimo e o máximo estabelecido em lei, existindo circunstâncias judiciais negativadas ao réu. 11. Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, assim como não se verifica causa de aumento ou diminuição de pena. 12. Desta forma a pena final e definitiva resta fixada em 21 anos de reclusão. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, nos moldes do art. 33, §2º, ?a? do CP.13. Recurso conhecido e desprovido.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0014868-50.2018.814.0401.
APELANTE: CHARLES ALDRIN SOARES DE OLIVEIRA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 121, §2º, I e IV DO CPB - PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER CONTRÁRIO ÀS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS NOS AUTOS - PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL - DECISÃO DO JÚRI É SOBERANA - PARA SE CONSIDERAR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS É NECESSÁRIO QUE A MESMA SEJA ABSURDAMENTE DIVORCIADA DAS PROVAS COLHIDAS - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA - IMPROCENTE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS - PENA PROPROCIONAL E RAZOAVEL AO CRIME COMETIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER CONTRÁRIO ÀS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - O pleito não merece prosperar, uma vez que a tese apresentada pela acusação, possui subsídios constantes em provas carreadas aos autos, tais como depoimentos testemunhais e laudo pericial.
2. O laudo pericial, constante às fls. 06/07 dos autos, demonstra a materialidade delitiva, restando evidenciado que a vítima foi atingida por arma de fogo, tendo recebido um tiro, ¿cujo projetil teve o seguinte trajeto: diante para trás, de cima para baixo e direita para esquerda¿. A causa morte foi diagnosticada como traumatismo crânio-encefálico, devido projétil de arma de fogo. A vítima faleceu em decorrência da referida lesão. O tiro disparado na cabeça da vítima demonstra o animus necandi do apelante.
3. A defesa utiliza a tese de julgamento contrário a prova dos autos, posto que o Órgão Ministerial teria afirmado que o réu fazia parte de milícia e o depoimento da informante supramencionada seria contraditório. Ocorre que o réu foi julgado pela prática de um crime de homicídio, do qual existem provas materiais e testemunhais que sustentam a decisão dos jurados.
4. As alegações de que o mesmo faria parte de milícia em nada altera a decisão do Conselho de Sentença. Existem elementos nos autos que justificam o entendimento do Conselho de Sentença, que após ouvir defesa e acusação, se convenceu pela condenação do réu, o que é amplamente assegurado pela Soberania dos Vereditos, de forma que os jurados decidem de acordo com suas convicções desde que exista lastro probatório mínimo.
5. Não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos, especialmente, quando existem elementos que podem convencer os jurados quanto a autoria do crime. Estamos diante de um julgamento feito por um conselho de sentença, por um Tribunal de Júri, respaldado pelo princípio da soberania dos vereditos, que é reconhecido pela Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, `c¿ e determina que ¿é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados (...) c) a soberania dos veredictos¿.
6. O Juiz Presidente proferiu decisão de acordo com o julgado pelo Conselho de Sentença, não cabendo ao apelante alegação de questão meritória da decisão dos jurados, por não ser possível a reanálise do mérito, desta forma, não há que se considerar a necessidade de qualquer reforma da decisão, tampouco a realização de novo Júri, por todos os motivos já expostos.
7. Ademais, sabe-se que para uma decisão ser considerada manifestamente contrária as provas dos autos, é necessário se verificar que mesma foi absurdamente arbitrária e escandalosamente divorciada de todos as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso.
8. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA - Após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que não houve a necessidade de correção dos vetores judiciais analisados em desfavor do réu, restando 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao mesmo, o que autoriza o distanciamento da pena-base do mínimo estabelecido por lei.
9. A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que existindo uma aferição negativa dos vetores do art. 59 do CP, já é suficiente para justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal, a qual deve ser fixada de acordo com a forma em que o crime foi praticado. Em sendo assim, mantenho a pena-base aplicada em 21 anos de reclusão.
10. Conforme observado, a pena aplicada é justa e proporcional ao crime, considerando a forma brutal que o réu agiu, demonstrando ser uma pessoa de conduta violenta e destituída de sentimento, imbuído de total desprezo à dignidade e à vida humana, portanto, o Juízo a quo valorou a pena-base alicerçado em seu livre convencimento motivado, possuindo discricionariedade para fixar a pena-base entre o mínimo e o máximo estabelecido em lei, existindo circunstâncias judiciais negativadas ao réu.
11. Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, assim como não se verifica causa de aumento ou diminuição de pena.
12. Desta forma a pena final e definitiva resta fixada em 21 anos de reclusão. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, nos moldes do art. 33, §2º, `a¿ do CP.
13. Recurso conhecido e desprovido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 25 de março de 2021.
Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0014868-50.2018.814.0401.
APELANTE: CHARLES ALDRIN SOARES DE OLIVEIRA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R E L A T Ó R I O
CHARLES ALDRIN SOARES DE OLIVEIRA, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara DO Tribunal do Júri da Capital, que após julgamento pelo Conselho de Sentença, aplicou ao réu a pena de 21 anos de reclusão, a ser cumprido em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, I e IV do CPB.
Narra a peça acusatória que ocorreu um crime de homicídio consumado contra a vítima AGEU PEIXÃO DIAS, no dia 20.10.2017, por volta de 01 hora da madrugada.
Relata que a vítima estava na sua residência com sua família, quando inesperadamente quatro homens armados e encapuzados invadiram a residência, sendo um deles identificado como Chareles Aldrin Soares de Oliveira.
Informa que devido ao barulho que os criminosos fizeram ao invadir a casa, a vítima saiu do quarto no qual dormia com seu irmão, e logo em seguida foi alvejado pelos criminosos. Após a prática delitiva, os autores empreenderam fuga.
Segundo a acusação a vítima chegou a ser socorrida pelos familiares, tendo sido encaminhada, primeiramente para UPA de Icoaraci, e depois para o Hospital Metropolitano, onde entrada por ferimento de arma de fogo na cabeça, evoluindo a óbito as 17:30 horas do mesmo dia.
Segue informando que de acordo com depoimentos a vítima era usuário e traficante de entorpecentes, e já havia sido preso algumas vezes, contudo, ultimamente tinha se afastado das drogas e estava trabalhando em uma borracharia na estrada de Outeiro.
Afirma que a motivação do crime, segundo as investigações, seria porque surgiu um comentário de que a vítima, juntamente com ANDREI DOS PASSOS PAMPLONA, teria roubado a motocicleta que pertencia ao primo do apelante, e desde esse fato o réu estava ameaçando matar a vítima. Não obstante, posteriormente o acusado descobriu que a vítima não teve envolvimento com o roubo, vindo a pedir perdão a mãe do ofendido.
Verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 29 do CPB.
A denúncia foi recebida em 29.05.2019, conforme se observa à fl. 07 dos autos.
Após devidamente instruído o processo, o Juízo a quo pronunciou o réu CHARLES ALDRIN SOARES DE OLIVEIRA, às fls. 60/62 e determinou a submissão do mesmo ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, I e IV do CPB.
Submetido ao Júri, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu a responsabilidade criminal do apelante, pelo crime descrito no art. 121, §2º, I e IV do CP. O juízo proferiu a sentença, às fls. 101/102, conforme a decisão dos jurados e fora aplicada a pena em 21 anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.
Inconformado com a decisão condenatória o apelante, interpôs recurso de apelação, à fl. 105, e apresentou razões recursais, às fls. 112/117, requerendo a reforma da sentença para submeter o recorrente a realização de novo julgamento, sob alegação de que a decisão dos jurados se deu manifestamente contraria à prova dos autos. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base para o mínimo legal, considerando apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.
Em contrarrazões, às fls. 120/127, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
A Procuradoria de Justiça, às fls. 130/132, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo parcial provimento do recurso, para que a pena-base do réu seja redimensionada para o mínimo legal.
É o relatório submetido à revisão.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0014868-50.2018.814.0401.
APELANTE: CHARLES ALDRIN SOARES DE OLIVEIRA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
VOTO:
A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS.
O apelante pleiteia a anulação do julgamento por ser contrário a prova dos autos, pelo que requer que o apelante seja submetido a novo julgamento, alegando que o Órgão acusatório afirmou aos jurados que o apelante fazia parte de uma milícia, o que influenciou na decisão dos jurados. Além de alegar que a mãe da vítima depôs de forma completamente diferente na audiência de instrução e julgamento.
O pleito não merece prosperar, uma vez que a tese apresentada pela acusação, possui subsídios constantes em provas carreadas aos autos, tais como depoimentos testemunhais e laudo pericial.
O laudo pericial, constante às fls. 06/07 dos autos, demonstra a materialidade delitiva, restando evidenciado que a vítima foi atingida por arma de fogo, tendo recebido um tiro, ¿cujo projetil teve o seguinte trajeto: diante para trás, de cima para baixo e direita para esquerda¿. A causa morte foi diagnosticada como traumatismo crânio-encefálico, devido projétil de arma de fogo. A vítima faleceu em decorrência da referida lesão. O tiro disparado na cabeça da vítima demonstra o animus necandi do apelante.
A autoria delitiva resta demonstrada através dos depoimentos testemunhais, especialmente os relatos da informante MARIA DE JESUS SOARES PAIXÃO, que é mãe da vítima e presenciou o crime.
A mencionada testemunha afirmou que o apelante arrombou a porta da cozinha e invadiu a sua residência, juntamente com seus comparsas, e atirou na direção da vítima, em razão desta ter supostamente roubado uma motocicleta dias antes do homicídio.
A defesa utiliza a tese de julgamento contrário a prova dos autos, posto que o Órgão Ministerial teria afirmado que o réu fazia parte de milícia e o depoimento da informante supramencionada seria contraditório. Ocorre que o réu foi julgado pela prática de um crime de homicídio, do qual existem provas materiais e testemunhais que sustentam a decisão dos jurados.
As alegações de que o mesmo faria parte de milícia em nada altera a decisão do Conselho de Sentença.
Ademais, a informante MARIA DE JESUS SOARES PAIXÃO, na fase policial, foi enfática ao afirmar que reconheceu o apelante no momento do crime, além de informar que os vizinhos na rua, viram quando o mesmo tirou o capuz, porém, por conta da fama de que o mesmo faz parte de um grupo armado, as pessoas temem em testemunhar.
Conforme se observa existem elementos nos autos que justificam o entendimento do Conselho de Sentença, que após ouvir defesa e acusação, se convenceu pela condenação do réu, o que é amplamente assegurado pela Soberania dos Vereditos, de forma que os jurados decidem de acordo com suas convicções desde que exista lastro probatório mínimo.
Portanto, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos, especialmente, quando existem elementos que podem convencer os jurados quanto a autoria do crime. Estamos diante de um julgamento feito por um conselho de sentença, por um Tribunal de Júri, respaldado pelo princípio da soberania dos vereditos, que é reconhecido pela Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, `c¿ e determina que ¿é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados (...) c) a soberania dos veredictos¿.
O Doutrinador Guillherme Nucci em sua obra Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais ensina:
¿A soberania dos veredictos é a alma do Tribunal Popular, assegurando-lhe o efetivo poder jurisdicional e não somente a prolação de um parecer, passível de rejeição por qualquer magistrado togado. Ser soberano significa atingir a supremacia, o mais alto grau de uma escala, o poder absoluto, acima do qual inexiste outro. Traduzindo-se esse valor para o contexto do veredicto popular, quer-se assegurar seja esta a última voz a decidir o caso, quando apresentado a julgamento no Tribunal do Júri.¿
O Juiz Presidente proferiu decisão de acordo com o julgado pelo Conselho de Sentença, não cabendo ao apelante alegação de questão meritória da decisão dos jurados, por não ser possível a reanálise do mérito, desta forma, não há que se considerar a necessidade de qualquer reforma da decisão, tampouco a realização de novo Júri, por todos os motivos já expostos.
Ademais, sabe-se que para uma decisão ser considerada manifestamente contrária as provas dos autos, é necessário se verificar que mesma foi absurdamente arbitrária e escandalosamente divorciada de todos as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso.
O Doutrinador Renato Brasileiro de Lima, em sua Obra Manual de Processo Penal, esclarece:
¿Para que seja cabível apelação com base nessa alínea e, de modo a compatibilizar sua utilização com a soberania dos veredictos, é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Portanto, decisão manifestamente contraria à prova dos autos é aquela que não encontra nenhuma poio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferia ao arrepio de tudo que consta dos autos (...)¿
DOSIMETRIA
Subsidiariamente, a defesa pleiteia a redução da pena-base.
Analisando a dosimetria realizada pelo Magistrado a quo, verifico que 02 circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente ao réu, quais sejam, culpabilidade e personalidade do agente, pelo que fora aplicada a pena-base em 21 anos de reclusão.
A culpabilidade foi valorada como reprovável, ¿em grau intenso, ceifando a vida da vítima por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta¿. Entendo pela manutenção da circunstância como negativa ao réu, considerando que o crime foi cometido na madrugada, após invasão da residência da vítima, durante o sossego noturno e em frente aos seus genitores.
Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o quantum da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu.
Desta forma, a culpabilidade, nesta fase, deve ser analisada de acordo com elementos concretos verificados nos autos, motivo pelo que a culpabilidade deve ser mantida como negativa ao réu.
A personalidade do agente também foi negativada, tendo em vista ser ¿deturpada, uma vez que o réu e mostrou frio¿. Entendo pela manutenção da negativação da referida circunstância, pois a forma de atuação do apelante, demonstrou desprezo pela vida humana e ausência de sensibilidade ético-social.
Conforme se observa, após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que não houve a necessidade de correção dos vetores judiciais analisados em desfavor do réu, restando 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao mesmo, o que autoriza o distanciamento da pena-base do mínimo estabelecido por lei.
A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que existindo uma aferição negativa dos vetores do art. 59 do CP, já é suficiente para justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal, a qual deve ser fixada de acordo com a forma em que o crime foi praticado. Em sendo assim, mantenho a pena-base aplicada em 21 anos de reclusão.
Conforme observado, a pena aplicada é justa e proporcional ao crime, considerando a forma brutal que o réu agiu, demonstrando ser uma pessoa de conduta violenta e destituída de sentimento, imbuído de total desprezo à dignidade e à vida humana, portanto, o Juízo a quo valorou a pena-base alicerçado em seu livre convencimento motivado, possuindo discricionariedade para fixar a pena-base entre o mínimo e o máximo estabelecido em lei, existindo circunstâncias judiciais negativadas ao réu.
Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, assim como não se verifica causa de aumento ou diminuição de pena.
Desta forma a pena final e definitiva resta fixada em 21 anos de reclusão. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, nos moldes do art. 33, §2º, `a¿ do CP.
Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a decisão guerreada.
É o voto.
Belém, 25 de março de 2021.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator